Tribunal: TJMT
Processo: 1002968-04.2017.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002968-04.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO MEDEIROS DA COSTA - CPF: 025.946.911-43 (APELANTE), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VEÍCULO AFETADO NA PISTA – EXISTÊNCIA DE BURACOS – BR 364 – RESPONSABILIDADE DA OBRA PELO DNIT – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Havendo prova satisfatória de que o acidente que infelizmente vitimou o genitor dos autores ocorreu em razão da má-sinalização das obras em rodovia federal, mas que estas obras não eram de responsabilidade da Concessionária, mas do próprio Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), deve ser afastada a obrigação alimentar imposta à Concessionária, por falta de probabilidade do direito indenizatório dos autores em face da ré. (TJ-MT - AI: 01035065320168110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/12/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/01/2018). ”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BRUNO MEDEIROS DA COSTA, visando reformar a sentença de ID. 1042959991, que, nos autos da Ação Indenizatória de no 1002968-04.2017, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o feito sem resolução de mérito, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Em suas razões de id. 104295993, o apelante sustenta a responsabilidade objetiva da apelada.

Contrarrazões no ID. 104295996, por meio das quais a parte apelada refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de indenização, por meio da qual a apelante requer que seja reconhecida a legitimidade passiva da apelada, ante sua responsabilidade objetiva.

Pois bem.

Da análise dos autos, é possível verificar que o acidente ocorreu em 22.11.2016 no KM 337 da BR 364, conforme documento acostado no ID.104295974, e a Coordenadora de Exploração de Infraestrutura informou que as obras eram de responsabilidade exclusiva do DNIT.

Destacado isso, para evitar tautologia desnecessária, colaciono arestos da sentença atacada, que bem discorre acerca da ilegitimidade passiva da concessionária:

“De proêmio, constata-se alegação preliminar da requerida de que o trecho em que ocorreu o acidente, km 337 da BR 364, não estava sob sua responsabilidade por ocasião do sinistro, mas, sim, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT e de empresa licitada para a realização das obras no local, motivo pelo qual não poderia figurar no polo passivo da demanda.

Compulsando os autos, colhe-se que o ocorrido se deu no dia 22/11/2016, no Km 337 da BR 364 (Num. 9478791).

Noutro giro, em análise ao Termo de Concessão constante nos autos, mormente, ao Ofício no 295/2018 (Num. 22102754), emitido pela Coordenadora de Exploração de Infraestrutura ao Diretor Presidente da Concessionária requerida, em data de 21/08/2018, verifica-se que: “[...] a administração do trecho rodoviário compreendido entre o km 211,3 e 343,0 da BR-364/MT (equivalente aos km 130,02 e 261,9 da BR-163/MT [...]” “[...] está sim inserido nos trechos constantes no Anexo B do Contrato de Concessão, ou seja, não foram transferidos a Concessionária Rota do Oeste na ocasião da assinatura do termo de arrolamento de bens, em 20/03/2014, por estarem em obras de duplicação pelo DNIT, as quais ainda se encontram em andamento.” (Destacamos).

Logo, constata-se, sem maiores dificuldades, que o aludido trecho em que se dera o sinistro, à época dos fatos, estava sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, motivo pelo qual refoge legitimidade à requerida para integrar a lide.

(...)

Ausente, portanto, a legitimidade passiva da requerida, impõe-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, aplicando-se, no caso, o artigo 485, VI, do CPC, in verbis : “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;” - ID. 104295991.

Dessa forma, havendo prova satisfatória que estas obras não eram de responsabilidade da Concessionária, mas do próprio Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), deve ser afastada reconhecida a ilegitimidade passiva da concessionária.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

À vista do trabalho adicional do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022